Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEM AUTORIZAÇÃO. CONTRATO ANULADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ERRO INJUSTIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica, bem como para condenar o réu a restituir ao autor as parcelas do empréstimo, em dobro, descontadas indevidamente, R$ 3.045,00, cujo valor dobrado corresponde a R$ 6.090,00, que poderá ser compensado pelo réu com o valor a que tem direito; para que o autor restitua à parte ré o valor disponibilizado a título de empréstimo; e para o requerido pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.500,00.
2. Narrou a petição inicial que o requerido depositou valor em sua conta bancária, a título de empréstimo consignado sem a sua autorização. Informou o autor que passou a ter descontos de parcelas de empréstimo consignado de seus proventos de aposentadoria que recebe do INSS.
3. Em suas razões recursais, o requerido alegou que a restituição em dobro no valor de R$ 6.090,00 não merece ser mantida, pois o banco réu não agiu com má-fé em realizar as cobranças questionadas. Requereu a reforma da sentença para determinar a restituição do valor apenas na sua forma simples.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões ofertadas ao ID. 49870713.
5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, REJEITADO.
6. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
7. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
8. Efetivamente, a parte Recorrente não foi capaz de comprovar a existência de negócio jurídico havido entre as partes que justificasse a cobrança efetivada na conta bancária da parte autora. A Súmula 479 do STJ define que: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Configurada a falha na prestação dos serviços prestados pelo Recorrente.
9. Somado a isso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, seria a hipótese dos autos, a de devolução dobrada, nos exatos termos da sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.